Tribunal: TJDFT
Processo: 0013685-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013685-88.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROGERIO DE QUEIROZ CAVALCANTI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de instruir a análise do pedido de superpreferência formulado no ID 27163223, intime-se o credor ROGÉRIO DE QUEIROZ CAVALCANTI para: a) esclarecer se está aposentado em virtude das sequelas derivadas do acidente de serviço indicado na referida petição, comprovando documentalmente, em caso positivo; ou b) juntar aos autos laudo médico atualizado e legível no qual haja indicação expressa da ocorrência de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, com indicação da respectiva CID. Prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac